Tribunal: TJSP
Processo: 2270025-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Dano Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Criminal no
2270025-59.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante EBERVAL
CESAR ROMÃO CINTRA, é agravado COLENDA 2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram o agravo regimental. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo Regimental Criminal no 2270025-59.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
@Agravo Regimental no Habeas Corpus no 2270025-59.2019.8.26.0000/50000.
Agravante: Eberval Cesar Romão Cintra.
@Processo no 0000493-37.2017.8.26.0630 2a Vara Criminal Sumaré.
Voto no 41.226 Relator.
Eberval César Romão Cintra manejou Agravo
Regimental contra decisão que negou seguimento a “Habeas Corpus” impetrado
contra decisão proferida na origem, que não conheceu de embargos de declaração,
determinando a apresentação das alegações finais. Pretende que essa decisão seja
anulada, com o retorno dos autos para intimação de decisão que deixou de receber
Recurso em Sentido Estrito por ele aqui manejado.
É o breve relatório.
O Agravante foi condenado, na origem, pelos crimes de
desacato e dano ao patrimônio público. Apelou, e a Turma Julgadora acolheu
preliminar declarando o feito nulo a partir de fls. 250 (autos originais),
determinando a baixa dos autos para que o Embargante apresentasse alegações
finais. Ele embargou da decisão e os Embargos foram rejeitados pela Turma
Julgadora. Embargou novamente, e os Embargos não foram conhecidos, porque a
matéria já havia sido examinada pela Turma Julgadora. E contra este Acórdão, que
não conheceu dos Embargos, interpôs Recurso em Sentido Estrito, não recebido por
este Relator, diante da sua impropriedade e porque intempestivo. Mas o cartório não
intimou o Agravante da decisão, certificou o trânsito em julgado do Acórdão e
devolveu os autos à origem. Lá ele foi intimado para apresentar alegações finais,
oportunidade em que manejou Embargos de Declaração para que se reconhecesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo Regimental Criminal no 2270025-59.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
nulidade (decorrente da não intimação do não recebimento do recurso em segunda
instância), com a devolução dos autos ao Tribunal, mas o magistrado entendeu que
o inconformismo deveria ter sido manifestado aqui, e não na origem, e que a decisão
colegiada havia transitado em julgado, determinando novamente que se intimasse o
Agravante para apresentar alegações finais. E contra esta decisão ele impetrou
“Habeas Corpus”, pretendendo o reconhecimento do vício, com remessa dos autos
para regularização, e/ou o trancamento da ação penal.
Inicialmente anoto que embora o Agravante alegue que
não requereu o trancamento da ação penal, o pleito consta expressamente da inicial
do “Habeas” (fls. 7). Aparentemente o pedido decorreu de equívoco do Agravante,
mas como foi formulado, necessariamente o relator teria que se pronunciar a
respeito.
]
No mais, anoto que embora a decisão que não recebeu o
Recurso em Sentido Estrito não tenha sido publicada, a pretensão é teratológica,
pois ausente qualquer das hipóteses de cabimento expressamente previstas no artigo
581, do Código de Processo Penal; e decisão colegiada não desafia Recurso em
Sentido Estrito. Some-se a isso que o recurso, ainda que cabível, era intempestivo,
porque a decisão do segundo Embargos de Declaração foi publicada no dia
04/06/2019 (certidão de fls. 28, do incidente original), e a petição de interposição do
Recurso em Sentido Estrito data de 11/06/2019, ou seja, depois de transcorrido o
prazo de cinco dias estabelecido no artigo 586, caput, do CPP, de modo que já havia
se operado o trânsito em julgado.
Enfim, realmente não era caso de processar o “writ”,
diante da sua manifesta impertinência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo Regimental Criminal no 2270025-59.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
Ante o exposto, o meu voto propõe a rejeição do agravo
regimental.
FRANCISCO ORLANDO
Relator